Tribunal: TJSP
Processo: 1500306-74.2024.8.26.0414
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Apelação. Furtos qualificados. Concurso de agentes e fraude. Repouso noturno. Corrupção de menores. Preliminar de inépcia da denúncia. Afastada. Denúncia que atendeu ao disposto no art. 41 do CPP. Preclusão com a superveniência da sentença. Mérito. Crime de furto de celular, que estava acompanhado de cartão bancário para débito e crédito, praticado mediante concurso de agentes. Prova segura.

Ementa:
Apelação. Furtos qualificados. Concurso de agentes e fraude. Repouso noturno. Corrupção de menores. Preliminar de inépcia da denúncia. Afastada. Denúncia que atendeu ao disposto no art. 41 do CPP. Preclusão com a superveniência da sentença. Mérito. Crime de furto de celular, que estava acompanhado de cartão bancário para débito e crédito, praticado mediante concurso de agentes. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Delito amplamente comprovado pela prova oral e material colhida. Categóricos relatos dos agentes públicos quanto às investigações que levaram à elucidação da autoria delitiva. Versão aduzida pelo réu, ademais, infirmada pelo conjunto probatório e contraditória com a versão suscitada na delegacia. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Expressivo valor da res furtiva, aliada à reincidência do réu e à forma qualificada dos delitos que demonstram a reprovabilidade do comportamento. Qualificadora comprovada. A causa de aumento do repouso noturno deve ser afastada. Tema 1.087 do C. STJ. Desclassificação para o crime de apropriação de coisa achada. Inviável. Animus furandi comprovado. Objetos, ademais, que não foram encontrados por erro, mas sim subtraídos de dentro de um automóvel. Corrupção de menores. Comprovada. Prática do delito em conjunto com menor de idade amplamente demonstrada. Crime formal. Crime de furto praticado mediante fraude. Sendo o patrimônio do ofendido o único atingido pela utilização do cartão bancário subtraído [pelo menos é o que consta na denúncia] os atos sucessivos caracterizaram mero desdobramento do delito inicial, não se extraindo da dinâmica constante dos autos a existência de delitos autônomos, mas tão somente de exaurimento do crime de furto praticado em concurso de agentes. Tratando-se de desdobramento natural do crime em questão, inviável a dupla punição, configurando a ocorrência de fato posterior impunível. Aplicação do princípio da consunção. Desdobramento natural do delito prévio. Post factum impunível. Dosimetria reajustada. Aumento da pena-base pelo crime de furto de rigor. Consequências delitivas revestidas de especial gravidade. Ausência de agravamento da pena final imposta ao réu. Precedentes do C. STJ que rechaçam a reformatio in pejus. Possibilidade de reconhecimento do concurso formal entre o delito de furto e a corrupção de menores. Abrandamento de regime. Impossibilidade. Regime fechado corretamente fixado Recurso parcialmente provido para absolver Renan Alves Café dos Santos do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, reduzindo a sua pena para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa. Mantém-se, no mais, a r. sentença.